Tribunal: TJBA
Processo: 8078313-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078313-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

AGRAVADO: PERLA MODAS FEMININAS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. AÇÕES ENTRE MESMAS PARTES ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. VALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento (nº 8219159-14.2025.8.05.0001), ajuizada contra Perla Modas Femininas LTDA, reconheceu a conexão com a Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débitos e Indenizatória (nº 8116700-31.2025.8.05.0001), em trâmite na 8ª Vara Cível da mesma comarca, e declinou da competência em razão da prevenção daquele juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de competência fundada em conexão e prevenção, para reunião de ações em trâmite perante varas distintas da mesma comarca, quando ambas envolvem as mesmas partes, o mesmo contrato de locação e discussão sobre as mesmas parcelas locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC autoriza a reunião de processos com causa de pedir ou pedido comuns, e o § 3º do mesmo artigo admite a reunião mesmo sem conexão estrita, desde que haja risco de decisões conflitantes.

As ações de despejo e anulatória/indenizatória envolvem as mesmas partes, têm como objeto o mesmo contrato de locação e discutem a existência e exigibilidade dos mesmos débitos locatícios, caracterizando identidade fático-jurídica relevante.

A separação dos feitos poderia resultar em decisões inconciliáveis, especialmente se uma delas reconhecer a inexigibilidade dos valores que fundamentam a outra.

Nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, sendo a ação anulatória proposta anteriormente perante a 8ª Vara Cível, é legítima a declinação de competência da 10ª Vara em razão da prevenção, com a finalidade de julgamento conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, caput e § 3º; 58; 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8078313-47.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravante CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e como agravado PERLA MODAS FEMININAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239